Tribunal: TCU
Processo: 033.897/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto de termo de compromisso que tinha por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins (Suest/TO), em desfavor de Nilo de Melo e Maria do Carmo de Alcântara Silva, ex-prefeitos do município de Augustinópolis/TO, e da empresa Total Serviços Limpeza Urbana e Iluminação Pública Eireli, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 0505/07 (Siafi 632630), tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Nilo de Melo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria do Carmo de Alcântara Silva e da empresa Total Serviços Limpeza Urbana e Iluminação Pública Eireli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) Natureza 19/10/2009 41.725,77 Débito 16/12/2009 71.178,63 Débito 09/12/2010 (746,63) Crédito 16/12/2010 (1.203,28) Crédito 9.3.aplicar a Maria do Carmo de Alcântara Silva e à empresa Total Serviços Limpeza Urbana e Iluminação Pública Eireli, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter, cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fundamento art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.